Tribunal: TJDFT
Processo: 0725134-45.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-10-17

Ementa:
EMENTA: CIVIL. FAMÍLIAS. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REGULAMENTAÇÃO DE GUARDA, VISITAS E PENSÃO ALIMENTÍCIA. GUARDA UNILATERAL. REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS. PRINCÍPIO DO MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA. RECURSO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento, com pedido de tutela de urgência, interposto contra decisão proferida nos autos da ação de regulamentação de guarda, visitas e pensão alimentícia, a qual indeferiu o pedido de tutela de urgência para guarda e as visitas dos filhos menores.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. O cerne da controvérsia consiste em definir se é cabível a concessão de guarda unilateral provisória ao genitor, diante da alegada guarda de fato e da suposta alienação parental.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Na regulamentação de visitas, busca-se a forma a qual melhor assegure o interesse das crianças, levando-se em conta as suas faixas etárias, o seu desenvolvimento físico, mental, emocional e, também, social, estabelecendo um regime de visitação que permita a necessária e efetiva aproximação entre filhos, seus genitores e seus avós. 3.1. Cabe ressaltar que os direitos das crianças e dos adolescentes devem ser interpretados conforme o disposto na Constituição Federal, art. 227 e no Estatuto da Criança e Adolescente (Lei no 8.069/90), que possuem como doutrina a proteção integral da criança, compreendendo o princípio do melhor interesse do menor. É dizer ainda: nos processos a envolver menores, devem as medidas ser tomadas no interesse destes, o qual deve prevalecer diante de quaisquer outras medidas. 3.2. Em questões dessa natureza, deve-se observar que os desejos dos pais, mesmo movidos das melhores intenções, nem sempre refletem o efetivamente melhor para a criança. Os conflitos de interesses pessoais movidos por grande carga emocional, quase sempre impedem a percepção daquilo que seria benéfico aos filhos.
4. Precedente Turmário: “3. A análise de guarda unilateral demanda dilação probatória verificar a aptidão da parte requerida para atender às necessidades psicossociais do menor, o que inviabiliza a concessão da tutela antecipada em favor do agravante.” (0735599- 50.2024.8.07.0000, Relator: Hector Valverde Santanna, 2a Turma Cível, DJe: 18/12/2024).
5. Parecer da douta Procuradoria pelo conhecimento e desprovimento do recurso.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo de instrumento improvido.
7. Tese de julgamento: "1. A fixação de guarda unilateral exige dilação probatória, inviável em sede de agravo de instrumento. 2. A concessão de tutela provisória em matéria de guarda e visitas deve observar o princípio do melhor interesse da criança, sendo necessária instrução probatória para avaliação das condições familiares e da ocorrência de alienação parental."
____________________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 227; ECA, arts. 4o e 33.

Jurisprudência relevante citada: TJDFT 0735599-50.2024.8.07.0000, Relator(a): Hector Valverde Santanna, 2a Turma Cível, DJe: 18/12/2024; TJDFT 0725150-33.2024.8.07.0000, Relator(a): Sandra Reves, 7a Turma Cível, DJe: 15/10/2024.